Tribunal: TJSP
Processo: 2130684-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cédula de Crédito Bancário – Decisão que determinou o prosseguimento da execução – Insurgência – Impossibilidade – Empresa executada que ingressou com pedido de Recuperação Judicial em 16/08/2017, sendo que até Janeiro de 2019, não havia ainda qualquer deliberação quanto ao plano de recuperação judicial da recorrente - Prazo de suspensão das obrigações de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cédula de Crédito Bancário – Decisão que determinou o prosseguimento da execução – Insurgência – Impossibilidade – Empresa executada que ingressou com pedido de Recuperação Judicial em 16/08/2017, sendo que até Janeiro de 2019, não havia ainda qualquer deliberação quanto ao plano de recuperação judicial da recorrente - Prazo de suspensão das obrigações de 180 dias prorrogável por uma única vez já ultrapassado – Inteligência do artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 – Precedente do STJ - Retomada da execução individual cabível – Precedentes desta Corte e desta E. Câmara - Ausência de ofensa à coisa julgada em razão de decisão anterior de agravo de instrumento, uma vez que à época encontrava-se o feito pendente de discussão o processamento do pedido de recuperação judicial e o stay period – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130684-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130684-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18393 - SRF
2
VOTO No
: 18393
AG. INST. : 2130684-81.2020.8.26.0000
COMARCA: Foro Central Cível 41a Vara Cível
AGTE.
: Mercocamp Comércio Internacional
AGDO.
: Banco Safra S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Cédula de Crédito Bancário
Decisão que determinou o prosseguimento da execução Insurgência
Impossibilidade
Empresa executada que ingressou com pedido de
Recuperação Judicial em 16/08/2017, sendo que até Janeiro de 2019, não
havia ainda qualquer deliberação quanto ao plano de recuperação judicial
da recorrente - Prazo de suspensão das obrigações de 180 dias prorrogável
por uma única vez já ultrapassado Inteligência do artigo 6o, § 4o, da Lei
no 11.101/2005 Precedente do STJ - Retomada da execução individual
cabível Precedentes desta Corte e desta E. Câmara - Ausência de ofensa
à coisa julgada em razão de decisão anterior de agravo de instrumento,
uma vez que à época encontrava-se o feito pendente de discussão o
processamento do pedido de recuperação judicial e o stay period Decisão
mantida Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130684-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18393 - SRF
3
Recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 1056
integrada pela r. decisão de fls. 1173, proferida pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito
da 41a Vara do Foro Central Cível, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho que, na
ação de execução ajuizada pelo Banco agravado, entendeu ser descabida a
suspensão da execução, como dos atos expropriatórios, determinando o
prosseguimento do feito.
Busca a executada agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado, com recolhimento do preparo
às fls. 113/115.
Contraminuta apresentada às fls. 117/122.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução ajuizada pelo Banco agravado,
pretendendo em síntese o recebimento da quantia de R$ 1.779.837,23,
atualizada até 21/06/2017, oriunda de Cédula de Crédito Bancário no 146104,
firmado entre as partes em 25/02/2015, sendo avalistas Ronaldo Tadeu Alighieri
e Matheus Maccari Neto.
Houve arresto de valores em conta corrente da empresa
executada, ora agravante, no valor de R$ 118.092,26, sendo apresentada
impugnação à penhora, sendo informada pela agravante que em 16/08/2017
ingressou com pedido de Recuperação Judicial, pretendendo o cancelamento da
constrição, com a suspensão do pleito executivo, diante da sujeição do crédito
perseguido aos efeitos da recuperação (fls. 418/427 dos autos principais).
Sendo mantida a constrição em primeiro grau, houve interposição
de agravo de instrumento pela recorrente, o qual foi provido, para o fim de liberar
o valor à agravante, com a observação de que não estavam sujeitos à
recuperação, os coobrigados (fls. 616/618 dos autos principais).
Após determinação, a executada agravante informou nos autos,
que não havia deliberação sobre o plano de recuperação judicial, uma vez que
suspensos os trabalhos até 07/02/2019 (fls. 673/674 dos autos subjacentes).
O exequente agravado requereu penhora de valores e imóveis da
empresa agravante, o que foi deferido (fls. 1036 dos autos principais), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130684-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18393 - SRF
4
apresentada manifestação pela recorrente, sobre a recuperação judicial,
requerendo nulidade dos atos expropriatórios em face da recuperanda.
A r. decisão agravada, indeferiu a pretensão, determinando o
prosseguimento do feito, nos seguintes termos:
“Vistos.
Na medida em que já decorrido o prazo do stay period sem que houvesse
homologação do plano, descabida a suspensão desta execução, assim
como dos atos expropriatórios, na medida em que ausente fundamento
legal para tanto. Determino, assim, o prosseguimento do feito.
Intimem-se.”
Em face desta decisão foram opostos embargos declaratórios, os
quais foram rejeitados, nos seguintes termos:
“Vistos.
Recebo os embargos de declaração, uma vez que tempestivos, deixando,
porém, de acolhê-los, na medida em que não há omissão, obscuridade ou
contradição na decisão atacada. A revisão do julgado, como pretendida,
deve ser objeto de recurso próprio, ficando o pronunciamento mantido,
por seus próprios fundamentos.
Intimem-se.”
Insurge-se a agravante contra tal decisão.
Em suas razões sustenta em síntese que o crédito exigido na
execução se encontra submisso à sistemática recuperacional, requerendo a
nulidade dos atos expropriatórios, por se processar em juízo absolutamente
incompetente, devendo o recorrido habilitar a sentença condenatório no bojo da
Recuperação Judicial. Entende que já houve pronunciamento por este E. Tribunal
quanto a matéria, havendo coisa julgada.
Requer a reforma.
No entanto o recurso não comporta provimento.
De início cabe ponderar o cabimento do presente recurso, nos
termos do artigo 1015, parágrafo único do CPC.
Pois bem.
Com efeito, o plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, conforme prevê o art. 59 da Lei no 11.101/05.
Nos termos do artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/05, o deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130684-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18393 - SRF
5
do processamento da recuperação judicial suspende o curso das ações e
execuções em face do devedor, sendo que, em nenhuma hipótese excederá o
prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento, restabelecendo-se
após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas
ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
Confira-se:
“§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste
artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180
(cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da
recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos
credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções,
independentemente de pronunciamento judicial.”
E, verifica-se, no caso, que já esgotado o prazo de 180 dias, vez
que a agravante ingressou com pedido de Recuperação Judicial em 16/08/2017,
sendo que até Janeiro de 2019, não havia ainda qualquer deliberação quanto ao
plano de recuperação judicial da recorrente, vez que os trabalhos foram
suspensos até 07/02/2019 (fls. 418/427 e 673/674 dos autos principais).
E o exequente agravado somente requereu nova penhora sobre
bens da empresa executada, em 22/10/2019 (fls. 1030 dos autos subjacentes),
findo, portanto, o período de 180 dias, sem qualquer notícia de aprovação do
plano, conforme r. decisão agravada.
O Superior Tribunal de Justiça, “mutatis mutandi” já proferiu
entendimento sobre o tema:
“COMERCIAL. AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO. LEI 11.101/05. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. PRAZO.
Superado o prazo de suspensão previsto no art. 6o, §§ 4o e 5o, da Lei no
11.101/05, sem que tenha havido a aprovação do plano de recuperação,
devem as ações e execuções individuais retomar o seu curso, até que seja
aprovado o plano ou decretada a falência da empresa.
- O legislador concatenou o período de suspensão de 180 dias com os
demais prazos e procedimentos previstos no trâmite do próprio pedido de
recuperação, que deve primar pela celeridade e efetividade, com vistas a
evitar maiores prejuízos aos trabalhadores e à coletividade de credores,
bem como à própria empresa devedora.
- A função social da empresa exige sua preservação, mas não a todo
custo. A sociedade empresária deve demonstrar ter meios de cumprir
eficazmente tal função, gerando empregos, honrando seus compromissos
e colaborando com o desenvolvimento da economia, tudo nos termos do
art. 47 da Lei no 11.101/05. Nesse contexto, a suspensão, por prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130684-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18393 - SRF
6
indeterminado, de ações e execuções contra a empresa, antes de
colaborar com a função social da empresa, significa manter trabalhadores
e demais credores sem ação, o que, na maioria das vezes, terá efeito
inverso, contribuindo apenas para o aumento do passivo que originou o
pedido de recuperação.
- Outrossim, uma vez aprovado o plano de recuperação, não se faz
plausível a retomada das ações e execuções individuais após o decurso
do prazo legal de 180 dias, pois nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05,
tal aprovação implica novação.
- Em situações excepcionais, a serem oportunamente enfrentadas por
esta Corte, a regra pode comportar exceções. Todavia, o temperamento
banalizado e desmedido do prazo de suspensão pode, desde já, importar
retrocesso para o drama vivido na época das intermináveis concordatas,
que o legislador procurou sepultar.
- Agravo não provido. (STJ - AgRg no CC 110250 / DF Relatora Ministra
Nancy Andrighi Dje 16/09/2010) (g.n.).
Desta feita, não há qualquer óbice ao prosseguimento da
execução, findo o período de suspensão, sem qualquer notícia sobre a aprovação
do plano de recuperação, haja vista a possibilidade de se restabelecer o direito
dos credores de continuar suas execuções, independentemente de
pronunciamento judicial, nos exatos termos do artigo 6o, §4o da Lei 11.101/2005,
mencionado acima.
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Insurgência contra r. decisão que determinou a penhora de imóvel de
empresa submetida à recuperação judicial. Possibilidade de penhora
depois de escoado o prazo improrrogável de 180 dias, a contar do
deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, § 4o, da Lei
11.101/95). Prazo que, in casu, já foi superado. Decisão mantida. Recurso
desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2172438-37.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020) (g.n.).
E o entendimento desta E. Câmara:
“SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
Prazo de suspensão das obrigações de 180 dias prorrogável por uma
única vez já ultrapassado (art. art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005), assim
como ultrapassado o prazo de dois anos para quitação das obrigações
(art. 61 da Lei n.o 11.010/2005) - Retomada da execução individual cabível -
Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2052906-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019) (g.n.).
Ademais, deve-se ponderar não haver qualquer ofensa à coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130684-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18393 - SRF
7
julgada, haja vista que a decisão proferida anteriormente através do agravo de
instrumento no 2123563-70.2018.8.26.0000, foi prolatada em 2018, quando ainda
encontrava-se pendente de discussão o processamento do pedido de
recuperação judicial e o stay period.
Diante disto, o prazo 180 dias já se escoou pelo o que deve ser
mantida a r. decisão combatida.
Assim, tem-se que não merece nenhum retoque a r. decisão
singular, deve ser mantida por suas próprias razões e fundamentos.
Em harmonia com o exposto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator